Tribunal: TJSP
Processo: 2080679-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Executada – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Título executivo judicial determinou a possibilidade de oferecimento das terapias guerreadas em clínica credenciada apta ao tratamento do menor, todavia, em caso de inexistir clínica credenciada apta a prestar os serviços

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Executada – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Título executivo judicial determinou a possibilidade de oferecimento das terapias guerreadas em clínica credenciada apta ao tratamento do menor, todavia, em caso de inexistir clínica credenciada apta a prestar os serviços sem limitação no número de sessões e/ou próxima à residência do Autor e/ou com agenda compatível às necessidades do Autor, o reembolso deverá ser integral – Hipótese em que a Ré não apresentou Clínica/Prestadora de Serviços credenciada apta ao oferecimento dos serviços – Escolha da clínica particular pelo Autor em virtude da inércia do Plano de Saúde – Negativa de reembolso ou custeio dos serviços pela Operadora sob a alegação de que deveria haver o pagamento pelo segurado antes da devolução – Improcedência – Descumprimento da ordem judicial que demanda a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.